Tribunal: TJSP
Processo: 1059385-05.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Desvio de Função
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
Servidor municipal aposentado ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem. Prestação de serviços no Hospital Municipal Dr. Mário Gatti. Alegação de desvio de função pelo exercício de atividades inerentes ao cargo de Técnico de Enfermagem.
PRELIMINAR. Legitimidade passiva do Município de Campinas e da Rede Mário Gatti para o processo. Parte que mantinha vínculo funcional com o

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL.
Servidor municipal aposentado ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem. Prestação de serviços no Hospital Municipal Dr. Mário Gatti. Alegação de desvio de função pelo exercício de atividades inerentes ao cargo de Técnico de Enfermagem.
PRELIMINAR. Legitimidade passiva do Município de Campinas e da Rede Mário Gatti para o processo. Parte que mantinha vínculo funcional com o Município de Campinas, responsável pelo pagamento de seus vencimentos, prestando serviços para o Hospital Mário Gatti, que não possui rede própria de servidores.
MÉRITO. Ausência de prova do alegado desvio de função. Distinção de atribuições, exigências e remuneração dos cargos de Técnico e Auxiliar de Enfermagem, consoante previsão da Lei Municipal no 12.985/07, Lei Federal no 7.498/86 e Decreto Federal no 94.406/87. Profissionais que executam atividades auxiliares de nível médio, integrando a equipe de saúde. Existência de hierarquia na distribuição das tarefas no exercício da enfermagem, nos termos da Resolução no 713/22 do Conselho Federal de Enfermagem – COFEN. Elementos que não autorizam o reconhecimento de que houve o desvio de função, inclusive à luz da prova emprestada, que pouco esclareceu sobre a situação funcional específica da parte, atraindo a incidência da Súmula Vinculante 37. Precedentes jurisprudenciais. Improcedência da ação.
Reforma da sentença. Recursos providos.